Tribunal: STF
Processo: RE 1501553
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. IRPF. Reconhecimento de saldo a pagar pela origem. Alegação de bitributação. Questão infraconstitucional. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso.



    III. Razão de decidir



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.